Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.976.151-78 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, como o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame em que houve pedido expresso e específico.

3.

O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

4.

Sentença anulada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, invoca o cerceamento de defesa com a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões ofertadas no Id. 185294477.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001942-61.2023.8.11.0002

Polo Ativo

GILSON PEREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trecho da sentença combatida:

“GILSON PEREIRA DOS SANTOS ajuizou uma
ação

declaratória

de

inexistência

de

débito

cumulada

com

indenização

por

danos

morais
em desfavor da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Em síntese, alegou que no dia 08/05/2019, fez adesão a um consórcio acreditando ser um contrato de financiamento de veículo (ID 108118114, ID 108118115 e ID 108118116).

Afirmou que realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$2.110,00 (ID 108118112), sob a promessa de o carro ser entregue no dia 12/05/2019.

Relatou que somente no dia 07/2019, descobriu que se tratava de um consórcio, o que motivou o pedido de devolução, mas sem êxito. Esclareceu que a duração do plano é de 80 meses, com parcelas de R$640,33 e previsão de encerramento em 2024.

Informou que por sentir-se lesado, registrou um boletim de ocorrência sob no 2019.210144 em 16/07/2019. Pelos fatos narrados pleiteou a devolução da quantia paga e a indenização pelos danos morais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A parte reclamada apresentou a contestação no ID 114820140, na qual impugnou o pedido de justiça gratuita e arguiu a prescrição. Sustentou a validade do contrato, a impossibilidade de restituição imediata, a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito coma condenação em litigância de má fé.

Em seguida foi apresentada a impugnação à contestação.

[...]

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que não restou comprovada a existência de vício de consentimento na formalização do contrato questionado (ID 108118114, ID 108118115 e ID 108118116).

Embora a parte reclamante afirme ter sido lubridiada sobre a natureza do negócio pactuado, nota-se que os documentos encartados na inicial evidenciam claramente a adesão ao consórcio, inclusive com lance inicial (ID 108118112), prática realizada neste tipo de operação.

[...]

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$605,50 (seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, e;

[...]”.

A irresignação recursal tem como guia a ausência de designação da audiência de instrução e julgamento, vez que, segundo seu relato, possui testemunho de que houve a promessa de liberação imediata do bem, ponto de discussão do alegado vício de consentimento.

No caso, constata-se que houve pedido expresso em sede de impugnação à contestação para a colheita de prova oral, de modo que o julgamento de improcedência acarretou delimitação da defesa.

A supressão da audiência de instrução, pelo delineamento fático, prejudica o deslinde da ação, notadamente pela impossibilidade de aferir o serviço prestado e o alegado vício que pretende desconstituir a prova colacionada pela parte ré.

É indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal. Com isso, constitui cerceamento de defesa o julgamento imediato do processo, se há pretensão específica da prova oral.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TR-MT, N.U 1007798-28.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, o que se justifica pelo pedido expresso e específico nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de permitir o amplo exercício da prova quanto aos fatos narrados na inicial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024